Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Consequências do crime. Abalo psicológico. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Atenuante genérica. Apreensão e perícia da arma de fogo. Crime único.
1 – Possível a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida da vítima, que por medo, fechou seu comércio após o roubo e não retornou mais ao local.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Se as declarações do réu ajudaram a formar o convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do e. STJ.
4 - A confissão espontânea do acusado, ao ser preso em flagrante, com indicação do local dos objetos subtraídos, por si só, não permite a diminuição da pena com fundamento na atenuante inominada do art. 66 do CP, especialmente se já reconhecida a confissão espontânea.
5 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
6 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes.
7 - Apelação provida em parte.